Tribunal: STF
Processo: RE 1112332
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-18
Data de publicação: 2018-05-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS OU SERVIDORES PÚBLICOS. OBRIGATORIEDADE. PRECEDENTES. DISPOSITIVOS DA LEI 9.868/1999. ADI 1717-6. EFEITOS EX TUNC. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. O Juízo de origem não divergiu da jurisprudência desta CORTE firmada no sentido de que os conselhos de fiscalização profissional estão submetidos aos preceitos do artigo 37, II, da Constituição Federal, sendo necessária a realização de concurso público para contratação de servidores ou empregados públicos.



    3. Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei 9.868/1999, analisados na ADI 1717-6 são ex tunc, uma vez que não houve ressalva quanto à modulação de efeitos por parte desta CORTE. 



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.